Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705076-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIO ALVES RABELO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. MS 7.253/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, objeto do cumprimento de sentença, consignou ser devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a data da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/1997 no qual houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, qual seja, de janeiro de 1996 até 28/04/1997. 2. Deve ser observada a coisa julgada de maneira a rechaçar a pretensão recursal vindicada pelo exequente, sob pena de enriquecimento ilícito dos beneficiários do auxílio alimentação, situação a qual se enquadra o caso concreto. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, ao argumento de que o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso seria de janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o momento em que efetivamente foi restabelecido o benefício, qual seja, maio/2002, conforme previsto na Lei Distrital 2.944/2002, sob pena de enriquecimento ilícito do ora recorrido. Entende que a limitação dos cálculos ofende a coisa julgada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Vê-se, pois, que em relação aos limites do título executivo, imperioso considerar que na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001) limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97, conforme se verifica dos autos da ação coletiva. (ID 59209194). Nesse passo, rever a decisão quanto ao alcance do título judicial e ao estabelecimento de limitação temporal demandaria a reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023